Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-19.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONSNÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de satisfação da lascívia na presença de criança, se os elementos do estupro de vulnerável restaram comprovados nos autos de acordo com a dinâmica fática.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.